Tribunal: TJDFT
Processo: 0739492-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IRREGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATESTADO INMETRO IRRELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do auto de infração n. SA03861570 decorrente à infração ao art. 165-A do CTB. A sentença condenou o requerente em litigância de má-fé.
2. O fato relevante. O recorrente postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a inexistência de notificação, fato de configura irregularidade na autuação e penalidade. Alega que não há informações de que a notificação foi encaminhada seja por meio físico ou digital. Argumenta ainda a ausência de registro pelo INMETRO no aparelho de bafômetro. Sustenta que, dada a ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante o pedido por concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade nas notificações de autuação e penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 70028516, 70028517).
5. Na origem, o recorrente/requerente requereu a seja declarada a nulidade do auto de infração n. SA03861570 (recusa de realizar teste de alcoolemia), pois ausente regular notificação da autuação e penalidade, além de não existir atestado do INMETRO quanto ao equipamento de teste de alcoolemia. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente a condenação por litigância de má-fé.
6. Inicialmente, cumpre observar que não há impugnação quanto à condenação por litigância de má-fé.
7. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
8. Na hipótese, no ato da abordagem policial o recorrente foi notificado pessoalmente acerca da autuação da infração, o que confirma em sua petição inicial (ID 70027832 p.3), de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico.
9. Ademais, consta do documento apresentado pelo recorrido, ID 70027847 (notificação de autuação pelo SNE – Sistema de Notificação Eletrônica), que a atuação foi disponibilizada em sistema eletrônico, inclusive com data para interposição de defesa prévia, o que comprova o cumprimento do disposto nos arts. 281 e 282 do CTB. Por outro lado, não há informação de que o recorrente tenha interposto defesa prévia dentro do prazo já conhecido por ele constante da notificação eletrônica. Além disso, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado.
10. Portanto o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Também não subsiste a alegação de falta de notificação da penalidade imposta à recorrente, tendo em vista que é possível verificar nos autos o comprovante de envio da notificação da penalidade eletronicamente. Precedentes: Acórdãos 1969714 e 1922223.
11. Por fim, elucida-se que o etilômetro passivo é um equipamento de mediação, fazendo uma espécie triagem. Se for detectada a presença de álcool, o condutor é convidado a soprar o aparelho convencional, momento que pode se negar a fazer o teste, como ocorreu no presente caso. Com relação à alegação de irregularidade do equipamento de aferição do nível de alcoolemia, ressalta-se que a infração prevista no artigo 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial útil à constatação do teor de alcoolemia. Portanto, a conformidade ou não do equipamento com os parâmetros do INMETRO é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
12. Nesse cenário, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado. Assim, mantem-se íntegra a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido.
14. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art’s 165-A, 281, 282.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1969714, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j: 17/02/2025.